Tribunal: TJDFT
Processo: 0711286-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. INÉRCIA DO RECORRENTE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração, recebidos como Agravo Interno, contra decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso inominado, tendo em vista a não comprovação da alegada hipossuficiência econômica, a despeito da intimação para tal finalidade, e a ausência de recolhimento tempestivo das custas e do preparo recursal.
2. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, omissão na decisão proferida, sob o argumento de que a embargante é hipossuficiente e não possui recursos financeiros para arcar com os ônus processuais sem significante prejuízo de seu sustento. Afirma que os documentos juntados por ocasião dos embargos de declaração são suficientes à comprovação da hipossuficiência alegada. Sustenta que não houve nos autos indeferimento do benefício e concessão de prazo para recolhimento do preparo. Aponta a ocorrência de erro material na decisão no tocante à condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, posto que o recurso sequer foi conhecido. Pugnou pela correção dos vícios.
4. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso inominado, oportunidade em que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício pleiteado ou recolher as custas e preparo, quedou-se inerte, o que levou ao não conhecimento do recurso por deserção, em razão do não cumprimento do disposto nos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
5. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." A parte recorrente, no entanto, pretendeu a reconsideração da decisão atacada, razão pela qual o recurso foi admitido como agravo interno, por aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
6. A recorrente foi intimada para acostar aos autos documentos que comprovem sua hipossuficiência e, consequentemente, a necessidade da gratuidade de justiça pretendida ou recolher o preparo. No entanto, a recorrente permaneceu inerte, vindo a acostar aos autos os documentos pertinentes somente por ocasião dos presentes embargos de declaração, ora admitidos como agravo interno, ou seja, intempestivamente, após o indeferimento do pleito, estando preclusa a oportunidade para tanto.
7. Não há irregularidade na decisão agravada, tendo em vista que a recorrente foi intimada a comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, não tendo atendido quaisquer das determinações tempestivamente. Somente é cabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil em casos de lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos, sendo, portanto, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC.”
8. O não conhecimento do recurso atrai a aplicação do artigo 55 da Lei no 9.099/95, em razão do insucesso na instância revisora, devendo a verba honorária ser fixada entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, não sendo necessária a análise do mérito recursal para tanto. Nesse sentido: Acórdão 1784549, 07556370620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023; e Acórdão 1811946, 07566244220228070016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Custas e honorários conforme decisão agravada.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.